Tribunal: STF
Processo: ARE 1387543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SEGUIMENTO DAS TRATATIVAS OBSTADO PELA JULGADOR DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELOS ACUSADOS. HABITUALIDADE DELITIVA. REGISTROS DE AUTUAÇÕES PRÉVIAS. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ACORDO. LIMITE TEMPORAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do art. 28-A, § 4º, do CPP, foi dada ao juiz a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo de não persecução penal, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação da proposta no caso de não atender aos requisitos legais, forte no § 7º do mesmo dispositivo. 2. Nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, a habitualidade delitiva corresponde a um dos impeditivos previstos em lei para a propositura do acordo. 3. A existência de diversos procedimentos administrativos com apreensão de mercadorias é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva do investigado. 4. Tendo o Julgador vislumbrado a ausência de requisito legal para a propositura do acordo, lhe é conferida a possibilidade de obstar o oferecimento do acordo pelo Parquet, nos termos do que dispõem os §§ 4º e 7º do artigo 28-A do CPP. 5. O ANPP somente pode ser proposto até o oferecimento da denúncia, enquanto ainda não encerrada a etapa pré-processual. Precedente da 4ª Seção desta Corte e dos Tribunais Superiores. 6. A situação de insuficiência de recursos por parte do recorrente não impede a sua condenação nas custas e despesas processuais, cabendo ao juízo da execução penal a apreciação do pedido da gratuidade da justiça.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



     O magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já havia sido recebida a denúncia contra o agravante quando do advento do diploma legislativo em referência, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente